Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-93.2023.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800180-93.2023.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL COM LEITO DE UTI. CABIMENTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO DOTADO DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE.

1-
Trata-se de reexame de sentença que julga procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, e determina que os réus tomem providências para a transferência do paciente para hospital com leito de UTI com capacidade de tratamento específico;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-
Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

4-
O Município é dotado de gestão plena em saúde, portanto primariamente responsável pela obrigação, surgindo a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente;

5-
A teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial;

6-
É certa a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do cidadão por conta da omissão dos entes públicos responsáveis;

7-
Reexame Necessário conhecido. Sentença alterada parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/6/2023 a 3/7/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário
e alterar parcialmente a sentença no que concerne ao direcionamento para o Município da responsabilidade de cumprimento da obrigação, a teor do Tema 793/STF
, confirmando os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800180-93.2023.8.14.0136

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

SENTENCIADOS: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS; ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

REPRESENTADO: NEUTON VITORINO DE SOUSA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (Id. 14163106) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº 0800180-93.2023.8.14.0136) proposta pelo Ministério Público em face de Estado do Pará e Município de Canaã dos Carajás, julga procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada, que determina I) ao Estado do Pará, a transferência do paciente para hospital público/especializado que possua leito de UTI, bem como internações, consultas com médicos especialistas, cirurgias, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, necessários para assegurar a vida e saúde do paciente; e, caso não haja disponibilidade, que o requerido, Estado do Pará, se necessário, arque com os custos do procedimento/tratamento suficiente em unidade hospitalar da rede privada nesse Estado ou em qualquer ente da Federação, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); II) ao município de Canaã dos Carajás, proceda os encaminhamentos necessários, transportando o paciente para o leito fornecido pelo Estado do Pará (inclusive traslado, por uti aérea, se for o caso), arcando, inclusive com as despesas alusivas ao acompanhante, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário pelas partes (Id. 14163111).

Distribuído, o feito, a minha relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (Id. 14290505).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual de NEUTON VITORINO DE SOUSA, em face do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás.

Relata, a inicial, que o representado é diabético e hipertenso, encontra-se internado no Hospital Municipal, apresentando quadro de edema em membro inferior esquerdo, evoluindo com ateromatose difusa, ausência de fluxo sanguíneo na artéria femoral na perna esquerda e aneurisma obstruindo totalmente o vaso do referido membro, razão pela qual, devido à gravidade do quadro apresentado e o risco iminente de amputação do aludido membro, foi prescrita a sua imediata transferência para tratamento intensivo em unidade hospitalar com leito de UTI, para realização de cirurgia vascular, uma vez que a unidade de Canaã dos Carajás não dispõe dos recursos para o devido e efetivo tratamento.

Solicitada pelo Hospital Municipal a transferência do paciente, para leito de UTI, visando a realização do tratamento necessário, conforme SISREG n° 434923210, anexado aos autos, contudo, não foi liberado leito para o referido paciente, consoante informações do sistema de regulação de leitos.

Colacionada solicitação de leito com laudo técnico com justificativa da internação; histórico de internação (Id. 14163079)

Concedida a antecipação da tutela, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado e, em consequência, DETERMINO:

I) Seja INTIMADO o ESTADO DO PARÁ, na pessoa de seu representante constitucional, para que disponibilize para o paciente NEUTON VITORINO DE SOUSA, IMEDIATAMENTE, contados da ciência desta decisão, a TRANSFERÊNCIA do paciente em voga para hospital público/especializado que possua suporte necessário para recuperar a saúde do paciente, qual seja: UNIDADE HOSPITALAR COM LEITO DE UTI, bem como internações, consultas com médicos especialistas, cirurgias, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, enfim, tudo que for necessário para assegurar a vida e saúde deste; e, caso não haja disponibilidade de leito em quaisquer hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades e urgências que o caso requer, que o requerido, Estado do Pará, se necessário, arque com os custos do procedimento/tratamento suficiente em unidade hospitalar da rede privada nesse Estado ou em qualquer ente da Federação, a contar da efetiva intimação desta decisão;

II) Seja INTIMADO o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, na pessoa de seu representante constitucional, para que PROCEDA IMEDIATAMENTE, contados da ciência da presente decisão, os encaminhamentos necessários, transportando o paciente em voga para o leito fornecido pelo Estado do Pará (inclusive traslado, por uti aérea, se for o caso), arcando, inclusive com as despesas alusivas ao acompanhante;

III) Na hipótese de descumprimento das determinações alhures, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 536, § 1º c/c 537, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) direcionada ao Município de Canaã dos Carajás/PA; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Pará, em caso de descumprimento desta decisão; Em caso de descumprimento, encaminhe-se ao parquet certidão de descumprimento, para que tome as providências cabíveis;

IV) Uma vez que no caso em tela a responsabilidade entre os entes é solidária, cabe ao MUNICÍPIO DE CANAA DOS CARAJÁS e ao ESTADO DO PARÁ, por meio dos respectivos setores competentes, manterem contato entre si com o fim de evitar duplicidade de gastos para o cumprimento da decisão, bem como se entenderem no sentido de cada ente empenhar investimentos proporcionais às suas características/condições financeiras.

Em contestação (Id. 14163091), o Município informa que, na data 24/01/2023, fora liberado um Leito de UTI Hospitalar Adulto pelo Sistema Estadual de Regulação (SER), no Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos e, no dia seguinte, o paciente foi transferido em UTI terrestre, sendo internado no referido hospital, acompanhado de equipe médica especializada. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Em contestação

(Id. 14163101), o Estado do Pará sustenta: a) a perda de objeto ante o cumprimento da liminar; b) a responsabilidade do Município dotado de gestão plena; c) o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; d) aplicação do Tema 793/STF com direcionamento de cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências; e) o valor elevado da multa e a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer improcedência do pedido.

Prolatada sentença, com o seguinte dispositivo:

Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.

Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015. Sem honorários advocatícios, na forma da lei.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

P.R.I.C.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O desenho dos autos demonstra que a condenação do Estado do Pará concerne transferência do paciente para hospital público/especializado que possua leito de UTI, bem como internações, consultas com médicos especialistas, cirurgias, exames, medicamentos e demais prescrições médicas, necessários para assegurar a vida e saúde do paciente; e, caso não haja disponibilidade, que, se necessário, arque com os custos do procedimento/tratamento suficiente em unidade hospitalar da rede privada nesse Estado ou em qualquer ente da Federação, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A condenação do município de Canaã dos Carajás é para que proceda os encaminhamentos necessários, transportando o paciente para o leito fornecido pelo Estado do Pará (inclusive traslado, por uti aérea, se for o caso), arcando, inclusive com as despesas alusivas ao acompanhante, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Constata-se a veracidade das afirmações contidas na inicial, com base nos documentos acostados aos autos tanto pela parte autora quanto pelos réus que atenderam à demanda do paciente.

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

Com base nos dispositivos citados acima, é notório o dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito do representado, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal
[1]
.

No caso, o Município de Canaã dos Carajás é dotado de gestão plena em saúde, conforme PT GM 1464 de 08/06/2010; SAS/MS Nº 479 de 20/09/10, portanto primariamente responsável pela obrigação. Desse modo, surge a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente, cabendo o ressarcimento ao Estado, caso tenha suportado ônus financeiro descabido.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

(grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).

(grifei)

No que concerne à observância do princípio da reserva do possível e vinculação da obrigação à possibilidade orçamentária do ente público, por certo afirma-se salutar priorizar a saúde humana em relação às formalidades administrativas, que merecem atenção, mas que também não podem ser tomadas como absolutas.

Assim, àquele que se vir prejudicado em seu direito ao mínimo existencial, é assegurado recorrer ao Judiciário na perquirição do bem da vida necessário, a despeito do princípio da reserva do possível.

Quanto à concessão da liminar e aplicação de multa, o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão. Neste ponto, assenta-se a ausência da prestação administrativa, o que enseja a atuação do Poder Judiciário. A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do cidadão por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

No que concerne ao valor das multas aplicadas, ao Estado: R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ao Município de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer ajuste.

Nesse contexto, a sentença em reexame deve ser alterada somente no ponto do direcionamento para o Município de Canaã dos Carajás do cumprimento da obrigação, a teor do Tema 793/STF; confirmando-se os demais termos do julgado.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e altero parcialmente a sentença no que concerne ao direcionamento para o Município da responsabilidade de cumprimento da obrigação, a teor do Tema 793/STF; confirmados os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.[1]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 07/07/2023